Tribunal: TJMT
Processo: 0014035-55.2020.8.11.0042
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0014035-55.2020.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Seqüestro e cárcere privado, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), HUGO LEANDRO DOURADO DIAS - CPF: 063.023.991-65 (APELADO), THELMA APARECIDA GARCIA GUIMARAES - CPF: 134.625.801-59 (ADVOGADO), ANTONIO SILVEIRA GUIMARAES JUNIOR - CPF: 022.639.401-89 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ARTUR MARQUES FONTOURA NETO - CPF: 083.735.991-00 (APELADO), FRANKLIN VERISSIMO SARAIVA DA SILVA - CPF: 061.226.671-02 (APELADO), ROSANGELA ARAUJO DE SOUZA - CPF: 062.912.271-77 (APELADO), JOAO FELIPE DA CONCEICAO CAMPOS - CPF: 058.483.281-88 (APELADO), JOAO HENRIQUE BITES MAIA - CPF: 016.082.171-16 (APELADO), INDIANA OLIVEIRA RODRIGUES - CPF: 063.470.891-06 (APELADO), A SOCIEDADE (VÍTIMA), JELSON SILVA TEIXEIRA - CPF: 756.779.461-68 (VÍTIMA), ROSEMEIRE DE ARAUJO MESQUITA - CPF: 027.874.041-38 (VÍTIMA), THALLES FELIPE VIEIRA LOPES MARTINS - CPF: 033.131.531-94 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), HUGO LEANDRO DOURADO DIAS - CPF: 063.023.991-65 (APELANTE), THELMA APARECIDA GARCIA GUIMARAES - CPF: 134.625.801-59 (ADVOGADO), ANTONIO SILVEIRA GUIMARAES JUNIOR - CPF: 022.639.401-89 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0014035-55.2020.8.11.0042

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, HUGO LEANDRO DOURADO DIAS

APELADO: HUGO LEANDRO DOURADO DIAS, ARTUR MARQUES FONTOURA NETO, FRANKLIN VERISSIMO SARAIVA DA SILVA, ROSANGELA ARAUJO DE SOUZA, JOAO FELIPE DA CONCEICAO CAMPOS, JOAO HENRIQUE BITES MAIA, INDIANA OLIVEIRA RODRIGUES, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÕES CRIMINAIS –
IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL
– AUSÊNCIA DE ELEMENTOS SEGUROS DE QUE OS ACUSADOS PRATICARAM OS DELITOS NARRADOS NA DENÚNCIA – NEGATIVA DE AUTORIA – PROVA JUDICIALIZADA INSUFICIENTE – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO
–
RECURSO DE UM DOS RÉUS
– ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS [CPP, ART. 386, VII] – ALTERAÇÃO DO FUNDAMENTO ABSOLUTÓRIO – IMPERTINÊNCIA – INDÍCIOS DE AUTORIAS EXISTENTES – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA CONSERVADA –
RECURSOS DESPROVIDOS, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

Impõe-se manter a absolvição dos réus quando as provas carreadas aos autos são insuficientes para amparar um édito condenatório.

Se o magistrado singular entendeu que os depoimentos judiciais dos agentes policiais, por estarem desacompanhados de outras provas judicializadas, seriam insuficientes para sustentar o édito condenatório, correta é a absolvição do acusado com base no art. 386, VII, do CPP –
“não existir prova suficiente para a condenação”
.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0014035-55.2020.8.11.0042

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, HUGO LEANDRO DOURADO DIAS

APELADO: HUGO LEANDRO DOURADO DIAS, ARTUR MARQUES FONTOURA NETO, FRANKLIN VERISSIMO SARAIVA DA SILVA, ROSANGELA ARAUJO DE SOUZA, JOAO FELIPE DA CONCEICAO CAMPOS, JOAO HENRIQUE BITES MAIA, INDIANA OLIVEIRA RODRIGUES, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Tratam-se de Apelações Criminais interpostas pelo MINISTÉRIO PÚBLICO e por HUGO LEANDRO DOURADO DIAS, contra sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que, por insuficiência probatória, absolveu os acusados Artur Marques Fontoura Neto, Hugo Leandro Dourado Dias, Franklin Veríssimo Saraiva da Silva, Rosângela Araújo de Souza, Indiana Oliveira Rodrigues, João Felipe da Conceição Campos e João Henrique Bites Maia das imputações de sequestro e cárcere privado [art. 148, § 2º, do CP], tortura [art. 1º, I, ‘a’, e II, e §4º, III, da Lei nº 9.455/97], organização criminosa majorada [arts. 1º e 2º, §§ 2º e 3º, da Lei nº 12.850/13] e disparo de arma de fogo [art. 15 da Lei nº 10.826/03; imputado somente a Artur].

Em síntese, o MINISTÉRIO PÚBLICO sustenta que as provas seriam suficientes para responsabilizar criminalmente os réus, requerendo a condenação deles nos exatos termos da denúncia.

HUGO LEANDRO DOURADO DIAS requer que a sua absolvição seja fundamentada no art. 386, incisos V e VI, do CPP, e não por insuficiência probatória [inciso VII], argumentando que: a)
“a prova da materialidade delitiva encontra-se no campo das abstrações”
; b)
“as declarações das supostas vítimas prestadas na fase inquisitiva não podem e não devem ser valorados como meio de provas (...), pois não compareceram em juízo para sustentar o que disseram em sede de delegacia”
; c)
“as provas indiciárias devem ser necessariamente judicializadas, no caso em tela não se repetiram em juízo”
.

Em contrarrazões, os apelados pugnam pela manutenção da sentença.

A Procuradoria-Geral de Justiça
[1]
opina pelo desprovimento dos recursos.

É o relatório.

[1]
Procurador de Justiça, Hélio Fredolino Faust, e Promotor de Justiça designado, Wesley Sanchez Lacerda.

V O T O R E L A T O R

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0014035-55.2020.8.11.0042

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia expõe que:

“(...) em 12/5/2.020, por volta das 13h30min, na residência das vítimas, localizada no Sítio Nossa Senhora Aparecida, zona rural, em Guiratinga/MT, na residência da denunciada Indiana Oliveira Rodrigues, em Guiratinga/MT e em local não habitado, na zona rural, em Guiratinga/MT, na condição de associados da organização criminosa Comando Vermelho, para obter diretamente a vantagem e domínio do tráfico de droga e outros crimes em Guiratinga/MT, com arma de fogo de uso permitido, integraram, constituíram e promoveram pessoalmente a organização criminosa e, com emprego de violência, grave ameaça e intenso sofrimento físico e mental, para obter a confissão e para castigo pessoal ilícito, mediante sequestro e cárcere privado, constrangeram e privaram a liberdade das vítimas Jelson Silva Teixeira e Rosimeire de Araújo Mesquita.

Consta que as vítimas eram conviventes e que a vítima Jelson usava maconha.

No dia dos fatos, aproximadamente no período da manhã, a vítima Rosimeire foi na casa de Renatinha para comprar maconha para a vítima Jelson. Renatinha disse que não tinha maconha, disse que procuraria e que a avisaria. A vítima Rosimeire informou o telefone dela e retornou para o Sítio Nossa Senhora Aparecida.

Renatinha salvou o número e viu uma fotografia das vítimas fazendo um sinal com os dedos e com as mãos. Renatinha passou a fotografia para os denunciados que identificaram as vítimas como integrantes da organização criminosa Primeiro Comando da Capital e concorrente no tráfico ilícito de drogas em Guiratinga/MT.

Conforme ordem de agente não identificado que estava preso, sob o comando dos denunciados Hugo e Arthur, este portando arma de fogo de uso permitido, com o denunciado João Felipe, os três denunciados foram no Sítio Nossa Senhora Aparecida e encontraram a vítima Rosimeire.

O denunciado Arthur levantou a camisa, mostrou a arma de fogo e pediu para falar com a vítima Jelson. A vítima Rosimeire chamou a vítima Jelson.

O denunciado Hugo mandou o denunciado João Felipe revistar a vítima Jelson e procurar arma de fogo.

O denunciado João Felipe revistou a vítima Jelson e não localizou arma de fogo.

O denunciado Hugo perguntou para as vítimas o nome da facção e organização criminosa que eles integravam e que eles vendiam droga. As vítimas negaram a participação em organização criminosa e negaram a venda de droga.

Com apoio do denunciado Arthur, que estava com a arma de fogo, o denunciado Hugo disse que sua função na organização criminosa era de ‘disciplina’, mandou as vítimas entregarem os celulares, disse que os examinaria e disse que levaria as vítimas para a cidade de Guiratinga para fazer o julgamento sumário delas.

O denunciado Hugo ligou para o denunciado Franklin determinando que ele viesse buscá-los. Como o denunciado Franklin não veio, o denunciado Hugo ligou para outro agente, conhecido como Willian e determinou que ele viesse buscá-los.

Com o veículo Fiat Uno, o coagente identificado como Willian chegou no Sítio e levou os denunciados Hugo e João Felipe e a vítima Rosimeire para a cidade, enquanto o denunciado Arthur, com a arma de fogo, conduziu a vítima Jelson que pilotou a motocicleta dela.

Os denunciados Hugo, Arthur e João Felipe levaram as vítimas para a casa da denunciada Indiana que os aguardavam, junto com os denunciados João Henrique e Rosângela.

Os denunciados Hugo, Arthur, João Felipe, João Henrique, Indiana e Rosângela amarraram os braços das duas vítimas, disseram que eram associados da ‘Família Comando Vermelho’, que só estavam executando o serviço e a função deles, que se as vítimas não devessem nada iriam embora e que foram identificadas com integrantes da organização criminosa Primeiro Comando da Capital pela fotografia delas no WhatsApp.

Sob o comando do denunciado Hugo, os denunciados João Felipe e Arthur mexeram, examinaram, vasculharam e sondaram os celulares das duas vítimas, produziram diversos e inúmeros posts e fotografias das informações que julgavam suspeitas e enviaram para o celular do agente superior da organização criminosa Comando Vermelho.

Os denunciados Hugo, Arthur, João Felipe, João Henrique, Indiana e Rosângela ligaram e realizaram conversas de celular entre o agente superior, que estava preso, e as vítimas. Com apoio dos denunciados Hugo, Arthur, João Felipe, João Henrique Indiana e Rosângela que estavam privando a liberdade das vítimas, o agente superior pressionou a vítima Jelson para confessar, para rasgar a camisa da organização criminosa Primeiro Comando da Capital e para vestir a camisa da organização criminosa Comando Vermelho.

As vítimas não confessaram.

A investigação do julgamento sumário foi suspensa. Os denunciados Hugo, Arthur, João Felipe, João Henrique, Indiana e Rosângela se reuniram separadamente, usaram droga e decidiram eliminar e matar as vítimas.

Por volta das 22h, o denunciado Hugo disse para os outros denunciados levaram as vítimas para cumprir o julgamento. O denunciado Hugo ligou para o denunciado Franklin e determinou que ele viesse buscá-los.

Com o veículo Honda Civic, o denunciado Franklin foi no local, pegou os denunciados Arthur, João Felipe, João Henrique e as duas vítimas e levou todos para a zona rural, em Guiratinga/MT.

No caminho, os denunciados Franklin, Arthur, João Felipe e João Henrique disseram para as vítimas que elas receberiam o que mereciam, já que não falaram a verdade.

Quando estavam em frente da Chácara do Aires, o combustível do veículo Honda Civic acabou. Os denunciados Franklin e Arthur ligaram para o denunciado Hugo, informaram que estavam sem combustível e pediram para ele trazer mais combustível.

A vítima Rosimeire pediu para sair do carro para respirar. Ao saírem do veículo, a vítima Rosimeire fez um sinal para a vítima Jelson, simulou que estava com dor, que estava passando mal e gritou por ajuda. Os denunciados Franklin, Arthur, João Felipe e João Henrique foram socorrê-la. Aproveitando o descuido, a vítima Jelson correu para o mato.

Um dos denunciados segurou a vítima Rosimeire, os outros três denunciados correram atrás da vítima Jelson e o denunciado Arthur efetuou um disparo contra a vítima Jelson, mas não a atingiu.

O denunciado Hugo chegou no local e mandou que os denunciados Arthur e João Felipe levassem a vítima Rosimeire para a Chácara do Paulo. Os denunciados Arthur e João Felipe arrastaram a vítima Rosimeire para a Chácara do Paulo.

Cumprindo ordens do denunciado Hugo que havia ligado, após uma hora e meia, os denunciados Arthur e João Felipe levaram a vítima para outro cativeiro, para a Chácara do Messias Machado Borges, onde os braços e as pernas da vítima Rosimeire foram amarradas e, após receber a arma de fogo do denunciado Arthur, o denunciado João Felipe apontou para a cabeça da vítima Rosimeire e disse que estouraria a cabeça dela.

Por volta das 2h, o denunciado João Felipe e outros agentes não identificados levaram a vítima Rosimeire para a casa do denunciado Hugo.

O denunciado Hugo pegou a arma de fogo de João Felipe, ligou para o agente superior, disse que estava com a vítima Rosimeire e que ela estava amarrada.

O agente superior que estava preso disse que ela e a vítima Jelson deveriam sumir de Guiratinga/MT senão morreriam.

Os denunciados levaram a vítima Rosimeire para o Sítio e, no caminho, eles disseram que ela renasceu, que ela e a vítima Jelson deveriam sumir de Guiratinga/MT porque a organização criminosa Comando Vermelho comandava e disseram que não deveriam registrar boletim de ocorrência.

Por volta das 3h, os denunciados deixaram a vítima Rosimeire no Sítio. Acionados, a polícia militar e a polícia civil conseguiram prender em flagrante delito os denunciados Hugo, Arthur, Franklin e Rosângela, sendo que os demais denunciados fugiram.”

Do recurso do MINISTÉRIO PÚBLICO

Não obstante as irresignações do órgão ministerial, não identifico a existência de elementos capazes de reformar a sentença absolutória, dada a ausência de subsídios probatórios suficientes.

O juiz sentenciante, debruçando no conjunto probatório, apontou que
“a prova judicializada que pesa sobre os réus baseia-se tão somente nas declarações dos policiais e das vítimas, ouvidas apenas na fase indiciária, não sendo suficiente para a condenação criminal”
. Confira-se:

“A materialidade delitiva do crime restou cabalmente comprovada pelo auto de prisão em flagrante delito (ID 66629099 - Pág. 58/59), termos de depoimento (ID 66629099 - Pág. 77/90), boletim de ocorrência (ID 66629099 - Pág. 60/70), bem como pelos depoimentos colhidos em Juízo.

De outro lado, não restou iniludível a autoria em relação aos acusados, vez que, além destes terem negado a prática do crime perante a Autoridade policial e em juízo, as provas colhidas na instrução criminal não trouxeram a convicção necessária para implicá-los no evento sub judice.

Isso porque,
consta do Boletim de Ocorrência
de ID 66629099 - Pág. 60/70 que, na data de 13/05/2020, por volta das 04:20h,
a vítima Jelson Silva Teixeira compareceu no 2º Pelotão de Guiratinga
, alegando que, no dia anterior (12/05/2020), estava às margens do Rio Bandeira, no sítio Nossa Senhora Aparecida, localizado na zona rural do município, juntamente com seu sogro, Sr. Jesuíno, quando, aproximadamente, às 14:00h, sua esposa, a vítima Rosimeire, apareceu acompanhada
de 03 (três) homens
, que indagaram se este integrava a organização criminosa PCC no estado de Goiás.

Afirmando que não aceitariam facção distinta do Comando Vermelho no município, e, após ameaçarem seu sogro e sua esposa, um dos suspeitos, em posse de uma arma de fogo, colocou as vítimas dentro de um veículo Honda Civic, de cor branca, placa OAX5683,
levando-as para residências distintas, onde as mantiveram em cárcere privado
até cerca de 23:30h, quando se deslocaram para local ermo, próximo ao Córrego Lajeadinho.

Durante o percurso, a vítima Rosimeire teria se sentido mal, momento em que os suspeitos param e abriram as portas do carro, afirmando que matariam Jelson.

Aproveitando-se da situação, Jelson empreendeu fuga em direção à mata, ouvindo um disparo de arma de fogo.

Após a denúncia, os policiais militares, acompanhados de um investigador de polícia, diligenciaram nas residências dos suspeitos, logrando êxito em localizar ARTHUR, HUGO LEANDRO, vulgo “PÃO DE QUEIJO”, ROSÂNGELA e FRANKLIN, os quais teriam sido reconhecidos pelas vítimas
.

Perguntado acerca dos demais participantes, Jelson e Rosimeire teriam indicado JOÃO FELIPE, vulgo “FELIPINHO”, JOÃO HENRIQUE, vulgo “JOÃO BOTINA”, INDIANA, CANDI WILLIAN e FELIPE “NOTURNO”, os quais levariam o casal até a Chácara do Paulo Sérgio, vulgo “BANANEIRA” para a execução
.

Por fim, o referido Boletim de Ocorrência relata que Rosimeire afirmou perante a guarnição policial que os suspeitos a liberaram por volta das 02:30h do dia 13/05/2020, ameaçando-a de morte caso procurasse a polícia, bem como que o pai desta, Sr. Jesuíno, teria confirmado os fatos narrados; que o suspeito ARTHUR estaria com a tornozeleira de monitoramento eletrônico desligada; e que o veículo Honda Civic descrito pelas vítimas foi encontrado em frete à residência de FRANKLIN.

Todavia, verifica-se que a testemunha ocular, Sr. Jesuíno, não foi ouvida perante a autoridade policial, inexistindo termo de depoimento em seu nome.

Outrossim,
em seu depoimento perante a autoridade policial (ID 66629099 - Pág. 84/87), a vítima Rosimeire afirmou que
: [...].

Diferindo do depoimento de sua esposa, a vítima Jelson
relatou que, ao chegar à cidade, foi levado para a casa de ARTHUR, onde este guardou o revolver, e, em seguida, para a casa de INDIANA, bem como que, após iniciado o “sumário”, o suposto chefe informou que eles ficariam no local até cerca de 21:00h, horário em que foram buscados por FRANKLIN, tendo ARTHUR ocupado o banco da frente do veículo (ID 66629099 - Pág. 88/90).

Denota-se que Jelson afirmou que, no momento em que a gasolina do veículo acabou e antes de sua fuga, ao ligarem para “PÃO DE QUEIJO”, este ordenou que as vítimas fossem levadas a pé para a chácara de PAULO, fato que, segundo Rosimeire, ocorreu apenas após a evasão de Jelson e
chegada do denunciado HUGO LEANDRO no local
.

Ainda na fase indiciária
, foi ouvida a testemunha Marco Antonio de Araújo Silva que relatou ter chegado na casa de ARTHURZINHO por volta das 19:00h do dia dos fatos, onde pernoitou na companhia de Cleyton e do denunciado, o qual não foi visto saindo de sua residência (ID 66629099 - Pág. 91/92).

Por sua vez, a testemunha Cleyton Batista Cunha relatou que estava morando de favor na casa de ARTHUR, de onde saiu por volta das 08:00h e retornou às 14:00h, encontrando apenas Marcos Antonio no local, bem como que permaneceu assistindo filme até às 01:30h do dia 13/05/2020 e, após, dormiu, de modo que não viu quando ARTHUR retornou para a residência (ID 66629099 - Pág. 94/95).

Outrossim, inquirido pela autoridade policial, Joaquim Elias Soares da Silva, que não foi denunciado, afirmou ser proprietário de um veículo Fiat Uno, ano 2001, de cor verde escuro, e que, no dia dos fatos, por volta das 11:00h, recebeu uma ligação de ARTHUR, o qual lhe pediu para levá-los à margem do Rio Bandeira em troca do valor de R$ 70,00 (setenta reais). Após abastecer o veículo,
narra ter buscado os denunciados HUGO LEANDRO
, JOÃO FELIPE e ARTHUR, deixando-os na MT 270. Posteriormente, entre 14:00h e 14:30h, ARTHUR ligou novamente para o interrogando,
solicitando que buscasse “os meninos” no local, sendo que, ao chegar, visualizou os denunciados HUGO LEANDRO, JOÃO FELIPE e a vítima Rosimeire caminhando
, a qual disse “vocês fez eu andar aquela subida toda, sendo que vinha um rapaz buscar nós” (ID 66629100 - Pág. 69/70).

Nesse interim, verifica-se que os depoimentos das aludidas testemunhas diferem das declarações apresentadas pelas vítimas, mormente pelo fato de Rosimeire e Jelson haverem afirmado que a pessoa de WILLIAN, em um veículo Fiat Uno prata ou cinza, dirigiu-se até a zona rural para buscá-los
.

Importante ressaltar que o paradeiro das vítimas é desconhecido, de modo que não foram localizadas para prestar depoimento em Juízo
.

Do mesmo modo, das demais testemunhas ouvidas na fase indiciária, apenas Magno Rosa Martins e Robson de Assis Claudio Rosa, investigadores de polícia, foram inquiridos na audiência de instrução
.

Na oportunidade, as aludidas testemunhas narraram os fatos conforme o relato das vítimas, afirmando que o
modus operandi
utilizado no crime é comum entre os integrantes da organização criminosa Comando Vermelho
. Ademais, alegando que, com exceção de ROSÂNGELA, todos os outros denunciados já eram investigados por envolvimento com a referida facção,
a versão das vítimas teria sido corroborada por elementos investigativos,

os quais apontaram que HUGO LEANDRO seria o “Disciplina” que comandou a ação
, acompanhado por ARTHUR e JOÃO FELIPE, enquanto JOÃO HENRIQUE estaria presente durante o cárcere e teria acompanhado as vítimas até o local de execução. Ainda, INDIANA seria responsável por ceder a casa e estaria presente durante o “Tribunal do Crime” lá instaurado, assim como ROSANGELA que presenciou os fatos no local, não sendo possível afirmar se ambas as mulheres possuíam poder de voto.

Outrossim, afirmaram que os denunciados foram reconhecidos por Rosimeire e Jelson
, além de terem encontrado as roupas deixadas por ARTHUR e a sandália cor de rosa da vítima no local por ela indicado.

Todavia, não há nos autos Termo de Reconhecimento de Pessoa ou Fotográfico e, tampouco, registro acerca dos objetos localizados na mata
.

Ouvidos na fase investigativa, os denunciados FRANKLIN VERÍSSIMO SARAIVA DA SILVA, ROSANGELA ARAUJO DE SOUZA, ARTHUR MARQUES FONTOURA NETO e HUGO LEANDRO DOURADO DIAS negaram a prática dos delitos
imputados, conforme termos de IDs 66629099 - Pág. 98 a 66629100 - Pág. 1, 66629100 - Pág. 4/6, 66629100 - Pág. 9/11, 66629100 - Pág. 9/10, 66629100 - Pág. 14/16, 66629100 - Pág. 60/62 e da mídia de ID 64267656.

Inquiridos em Juízo, todos os réus negaram a participação nos fatos ora apurados, conforme mídias
de ID 72733070.

Desse modo,
analisando o conjunto probatório colhido, tem-se que a prova judicializada que pesa sobre os réus baseia-se tão somente nas declarações dos policiais e das vítimas, ouvidas apenas na fase indiciária, não sendo suficiente para a condenação criminal
.

(...)

Nesse tocante, é cediço que os depoimentos dos policiais são de grande valia para sopesar o conjunto fático-probatório angariado no decorrer da investigação criminal,
todavia apesar de afirmarem que os denunciados foram reconhecidos pelas vítimas, as quais indicaram prenomes, sobrenomes e apelidos dos denunciados,
os investigadores Magno e Robson afirmaram não terem presenciado o momento do reconhecimento
.

Ademais, apesar do reconhecimento dos réus, quando ratificado em juízo, sob a garantia do contraditório e da ampla defesa, poder ser utilizado como meio de prova para condenação,
no caso dos autos, não foi lavrado termo de reconhecimento a corroborar com os depoimentos dos policiais em Juízo ou a declaração da vítima prestada em sede policial
.

Cabe ressaltar que, durante as diligências investigativas, não foram localizadas armas de fogo em posse ou nas residências dos acusados
e malgrado a vítima Rosimeire tenha atribuído a conduta a ARTHUR,
consta em seu depoimento que, assim como seu marido, apenas escutou o disparo efetuado
.

Ainda em relação à ARTHUR, importante consignar que o relatório de monitoramento de ID 74745373 a 74745387 demonstra que este movimentou-se no período das 00:00h a 06:00h de 13/05/2020, inclusive, aparentemente, para a zona rural.
Contudo, os locais frequentados não foram associados às residências apontadas pelas vítimas
. Outrossim, durante o período das 18:00h do dia 12/05/2020 até dia 00:00h do dia 13/05/2020,
o denunciado permaneceu no mesmo local, ao contrário do relatado por Jelson e Rosimeir
e.

Logo,
as versões apresentadas em juízo pelos policiais civis Magno Rosa Martins e Robson de Assis Claudio Rosa (ID 64267656) foram esvaziadas pela ausência de outras provas, pelo que subsiste razoável dúvida quanto à prática dos delitos dos crimes de sequestro e cárcere privado e tortura, assim como em relação ao crime previsto no art. 15 da Lei 10.826/03, imputado ao réu ARTHUR MARQUES FONTOURA NETO
.

Especificamente no que tange ao delito previsto no art. 2º, §§ 2º e 3º, da Lei 12.850/13,
não há elementos seguros que permitam concluir que os réus integrem organização criminosa, vez que não se tem informações acerca de interceptações telefônicas ou dados obtidos por meio da quebra de sigilo, apreensão de anotações ou registros relacionados à ORCRIM, assim como,
além das imputações acerca do cargo de HUGO LEANDRO, não foi esclarecido quais seriam os papeis dos denunciados dentro da hierarquia do grupo criminoso
. [...].

No caso em tela, como verificado, a persecução penal não logrou êxito em comprovar que os acusados promovem, constituem, financiam ou integram a organização criminosa Comando Vermelho.

Assim, ainda que exista a probabilidade de que os réus estivessem envolvidos com o Comando Vermelho, a mera presunção baseada em indícios ou ilações não é suficiente para fundamentar a condenação
, haja vista que, no sistema penal brasileiro, deve-se aplicar uma sanção apenas quando presentes elementos demonstradores da autoria e materialidade do crime, não sendo suficiente a existência e presunções ou impressões.

Diante disso, necessário seria a reunião de elementos que corroborassem com a denúncia, o que não se verificou, vez que é cediço que, no âmbito criminal, a prova para dar suporte a um juízo condenatório há de ser robusta e consistente. [...].

Nesse contexto, não restando satisfatório ou convincente o conjunto probatório coligido e, por conseguinte, não sendo possível afirmar, com certeza, que os réus tenham praticado os delitos a ele imputados, deve ser aplicado o in dubio pro reo, decorrente da regra inserta na primeira parte do art. 156, c/c art. 386, inciso VII, ambos do Código de Processo Penal, sendo a absolvição a medida que se impõe.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na denúncia, a fim de ABSOLVER os réus ARTHUR MARQUES FONTOURA NETO, HUGO LEANDRO DOURADO DIAS, FRANKLIN VERÍSSIMO SARAIVA DA SILVA, ROSÂNGELA ARAÚJO DE SOUZA, JOÃO FELIPE DA CONCEIÇÃO CAMPOS, JOÃO HENRIQUE BITES MAIA e INDIANA OLIVEIRA RODRIGUES quanto aos delitos que lhes foram imputados, com fulcro no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.”

Como visto, não há elementos hábeis a demonstrar, indene de dúvidas, as responsabilidades penais imputadas aos réus na denúncia, porquanto: a) as vítimas [Jelson Silva Teixeira e Rosimeire de Araújo Mesquita] foram ouvidas apenas na etapa policial; b) não há termo de reconhecimento dos acusados, em que pese constar a informação de que as vítimas reconheceram eles na fase policial; c) nas duas fases da persecução, os réus negaram a prática dos crimes; d) inexistiu apreensão de arma de fogo; e) não houve diligências específicas/complementadas, com busca/apreensão e quebra de sigilo telefônico/telemático.

Nesse quadro, conforme bem apontado pelo juízo de origem, a prova judicializada que pesa em desfavor deles baseia-se tão somente nas declarações dos agentes policiais

[Magno Rosa Martins e Robson de Assis Claudio Rosa] que atuaram na ocorrência [os quais se limitaram em reproduzir o contexto fático apresentado pelos ofendidos na etapa extrajudicial e as diligências desenvolvidas, como também afirmar que tinham ciência que os réus eram faccionados], não sendo suficientes para embasar o édito condenatório.

Anote-se que fatos relativos ao envolvimento do agente no “Comando Vermelho” pressupõem investigação e instrução processual específica, para aferir a abrangência do grupo criminoso, sua atuação e as condutas desempenhadas por cada um dos seus integrantes.

Nessa vertente, a estrutura complexa do crime organizado, no qual se situa o “Comando Vermelho”, não pode ser reconhecida somente a partir de presunções e ilações.

Nesse contexto, não resta alternativa outra senão a aplicação da máxima
in dubio pro reo
, mantendo a sentença absolutória.

Para melhor fundamentar meu posicionamento, transcrevo abaixo excertos do parecer ministerial da lavra do Procurador de Justiça, Hélio Fredolino Faust, e Promotor de Justiça designado, Wesley Sanchez Lacerda, que, com perspicácia, também analisaram todo conjunto probatório coligido nos autos – concluindo que as provas são duvidosas a ensejar a condenação –,
cujos argumentos também adoto,
per relationem
, como razões de decidir
,
verbis
:

“A ação penal tem por objeto os crimes de sequestro e cárcere privado, tortura e disparo de arma de fogo, praticados em contexto de organização criminosa majorada [emprego de arma de fogo e exercer o comando, individual ou coletivo], cuja motivação, segundo a denúncia, seria a disputa entre as Facções do Comando Vermelho e PCC (Primeiro Comando da Capital) pelo tráfico de drogas no Município de Guiratinga.

Em contexto, os réus seriam membros do Comando Vermelho e teriam constatado [após a vítima Rosimeire de Araújo Mesquita buscar adquirir maconha - com a pessoa identificada por “Renatinha” - para o consumo pessoal de seu marido e também vítima Jelson Teixeira], a partir da fotografia contida no perfil da vítima Rosimeire no aplicativo de mensagens ‘WhatsApp’, que estes [as vítimas] empunhavam as mãos com sinal, em tese, identificador de pessoas integrantes do PCC, razão pela qual, para o domínio do tráfico, em nome do Comando Vermelho, sequestraram e mantiveram as vítimas em cárcere privado, torturando-as.

A vítima Jelson Teixeira
compareceu [no dia 13/05/2020] na Delegacia de Polícia de Guiratinga
e relatou que
: (i) no dia 12/05/2020, por volta das 14h00min, estava em um sítio na zona rural de Guiratinga, na companhia de seu sogro [identificado por Jesuíno] e esposa Rosimeire quando foram abordados e surpreendidos por 3 indivíduos armados que se apresentaram como representantes do Comando Vermelho e, sob a alegação de que não aceitariam a presença de outra facção criminosa na região, pelo fato destes [as vítimas Jelson e Rosimeire] serem integrantes do PCC, sequestraram-os; (ii)
durante o dia, as vítimas teriam sido mantidas em cárcere nas residências dos réus
Arthur,
Hugo
e Indiana e, por volta das 20h30min, ao deslocarem a local ermo, próximo a ponto do Córrego Lajeadinho, local em que seria cometida a possível execução [homicídio], a esposa e também vítima Rosimeire simulou estar passando mal, ocasião em que os réus pararam o veículo e, aproveitando do descuido, empreendeu fuga pela mata, momento em que ouviu um disparo de arma de fogo; (iii) comunicada a ocorrência, empreendeu-se diligências (Id. 174743809, pág. 60/66).

A vítima Rosimeire,
perante a autoridade policial
, ratificou a versão de Jelson [seu marido] e acrescentou que: (i) o
s três indivíduos que compareceram no sítio seriam os réus
Arthur,
Hugo
e João Felipe; (ii) após o sequestro,
foram levados para a zona urbana e recolhidos, inicialmente, na casa do réu Hugo Leandro
e, posteriormente, na casa da ré Indiana, onde teria ocorrido um “sumário” para decidir possível execução das vítimas; (iii) as vítimas permaneceram amarradas; (iv)
na residência
, estavam os réus Indiana, Arthur, João Felipe,
Hugo Leandro
, Rosangêla e João Bites, que se apresentavam membros do Comando Vermelho; (v) foram realizadas 3 chamadas de vídeo para uma pessoa [não identificada] que seria o líder da organização criminosa, direto de um estabelecimento prisional; (vi) por volta das 22h00min, o réu Franklin, na condução de um veículo Honda Civic, chegou ao local e, com o auxílio dos réus João Bites, João Felipe e Arthur, dirigiram-se a um local ermo; (vii) no trajeto, a vítima simulou sentir mal e, ao pararem o automóvel, seu esposo conseguiu escapar pela mata; (viii) a vítima foi arrastada de volta ao carro e, no momento, teria perdido seu par de sandálias; (ix) no local, o réu Arthur, que usava tornozeleira eletrônica, dispensou a própria roupa na tentativa de se livrar de possíveis ‘impressões digitais da vítima nas vestes’; (x) a vítima foi levada para a um local próximo à Chácara de propriedade da pessoa identificada por Messias Machado; (xi) a vítima permaneceu em cárcere [com as mãos e pés amarrados] até às 02h00min e
depois a levaram para a casa do réu Hugo Leandro
, quando foi libertada (Id. 174743809, pág. 87).

Não há exames de corpo de delito das vítimas
.

A Coordenadoria de Monitoramento Eletrônico apresentou os registros de monitoração eletrônica do réu Arthur (Id. 174743935).

Os Investigadores de Polícia Robson de Assis e Magno Rosa e o Policial Militar Rodrigo Neves relataram que a guarnição diligenciou aos locais em que as vítimas foram sequestradas e mantidas em cárcere, efetuando as prisões dos réus Artur Marques Fontoura Neto,
Hugo Leandro Fontoura Neto
, Franklin Veríssimo Saraiva da Silva e Rosângela Araújo de Souza
(Id. 174743809, pág. 58/59), os quais foram reconhecidos pelas vítimas.

Sobre a dinâmica policial, os agentes policiais descreveram, em síntese, que foram até o sítio onde as vítimas foram sequestradas, bem como nas residências [cativeiros] em que mantidas em cárcere. Na diligência, foram encontradas [no local ermo dito pela vítima Rosimeire] o par de sandálias e as roupas que o réu Arthur teria dispensado.

O veículo Honda Civic [então utilizado no sequestro e cárcere para o
transporte das vítimas entre as casas dos réus Hugo e Indiana
] foi encontrado estacionado em frente à casa do réu Franklin. (...)

Dito isso, vejamos.

O quadro probatório não permite identificar, com segurança, a autoria delitiva dos réus, vez que as provas judicializadas estão formadas apenas pelos relatos dos policiais que atuaram na ocorrência, os quais se limitaram a reproduzir a dinâmica delitiva apresentada pelas vítimas, que sequer foram ouvidas em Juízo
.

No caso, ao cotejar as declarações policiais no sentido de que as vítimas reconheceram os réus e a localização de objetos [par de sandálias da vítima Rosimeire e roupas dispensadas pelo réu Arthur] nos locais utilizados para o cárcere [local ermo e cativeiro],
o fato é que, além de inexistir termo de reconhecimento pessoal, como bem pontuado pelo juízo singular, “os investigadores Magno e Robson afirmaram não terem presenciado o momento do reconhecimento”
e, quanto ao réu Arthur, consta do relatório de monitoração eletrônica que os “locais frequentados não foram associados às residências apontadas pelas vítimas”, sendo que no “período das 18:00h do dia 12/05/2020 até dia 00:00h do dia 13/05/2020,
o denunciado permaneceu no mesmo local, ao contrário do relatado por Jelson e Rosimeire
” (Id. 174743950).

Por consequência, malgrado os elementos indiciários apontem pela existência dos crimes [versões das vítimas na fase policial; diligência policial; localização de par de sandálias e roupas supostamente dispensadas pelo réu Arthur próximo ao local em que as vítimas seriam executadas e do veículo utilizado no sequestro estacionado em frente à casa do réu Franklin; apelante Hugo que, na fase policial, admitiu ter se encontrado, ingerido bebida alcoólica e se desentendido com o réu Jelson por ciúmes de sua esposa, a vítima Rosimeire; apelada Rosângela, na fase policial, afirmou que as vítimas e os réus estavam na casa da Ré Indiana para fazerem, em tese, uso de maconha] e o contexto em volta da prisão apresente conexidade,
as provas judicializadas não permitem aferir, com segurança, a autoria delitiva, vez que não estão corroboradas por termo de reconhecimento de pessoas, oitiva judicial das vítimas, apreensão e recolhimento dos objetos encontrados nos locais indicados pela vítima Rosimeire para exame periciais, tampouco complementadas por medidas de busca e apreensão e quebra de sigilo telefônico e telemático
.

Nesse quadro, os depoimentos policiais não se afiguram, por si só, idôneos para sustentar a condenação, vez que desacompanhados de provas indiciárias formais e judicializadas que demonstrem, indene de dúvidas, a autoria delitiva
(Enunciado Criminal nº 8 do TJMT).”

Em reforço, colho da jurisprudência:

“Afigura-se “imperiosa a manutenção da sentença absolutória, notadamente, se na prova judicializada, remanescem dúvidas acerca da autoria delitiva, assim, não havendo a necessária segurança para a formação de um juízo de certeza da prática do crime de tráfico de drogas, deve ser aplicado o princípio
in dubio pro reo
”.
[1]

“Dessa forma, há verdadeira obscuridade nas provas dos autos que não permitem chegar à certeza intelectual e moral que o juízo necessita para se concluir firmemente pela autoria delitiva imputada ao recorrido, visto que as provas judicializadas são frágeis, sendo, neste caso, por segurança, adequada a manutenção da absolvição do recorrido.”
[2]

Do recurso de HUGO LEANDRO DOURADO DIAS

O apelante pretende a modificação do fundamento absolutório [insuficiência probatória – art. 386, VII, do CPP] para o
art. 386, inciso V –
“não existir provas de haver o réu concorrido para a infração penal”
– e/ou inciso VI –
“existirem circunstâncias que excluam o crime ou isentem o réu de pena (arts. 20, 21, 22, 23, 26 e § 1º do art. 28, todos do Código Penal), ou mesmo se houver fundada dúvida sobre sua existência”
.

Para tanto, argumenta que: a)
“a prova da materialidade delitiva encontra-se no
campo das abstrações
”
; b)
“as declarações das supostas vítimas
prestadas na fase inquisitiva
não podem e não devem ser valorados como meio de provas, vez que não sofreram o crivo do contraditório e a ampla defesa, pois
não compareceram em juízo para sustentar o que disseram em sede de delegacia
”
; c)
“
as provas indiciárias devem ser necessariamente judicializadas, no caso em tela não se repetiram em juízo
”
.

Ressalto que há entendimento jurisprudencial de que somente há interesse recursal na alteração do fundamento legal da sentença absolutória quando houver possibilidade de evitar repercussões na esfera civil, o que é aplicável ao inciso V e às excludentes de culpabilidade citadas no inciso VI, do CPP [apenas quanto às excludentes de ilicitude
[3]
].

De toda sorte, aprecio os argumentos do apelante.

Destaco alguns trechos da declaração extrajudicial da vítima Rosimeire de Araújo Mesquita:

“(...) quando estava no quintal, avistou três rapazes, sendo eles HUGO LEANDRO (...); os três se aproximaram e disseram que queriam falar com o esposo da declarante (...), sendo que ARTHUR levantou a camisa e mostrou uma arma e disse para ficar de boa (...); tendo a declarante chamado seu esposo (...), ele veio de encontra da declarante e os três rapazes; então HUGO LEANDRO mandou JOÃO fazer uma revista em Jelson (...) e perguntaram “qual facção você corre, porque você tirou uma foto e os caras mandou eu correr dentro, porque aqui quem manda é o Comando Vermelho’ (...); HUGO LEANDRO disse “você se importa de ir até a cidade, porque vamos fazer um sumário lá, e se vocês não devem, vocês voltam para casa; HUGO LEANDRO dizia que pertencia ao Comando Vermelho e seu cargo é o de ‘disciplina’ (...); vieram no carro HUGO LEANDRO, JOÃO WILIAN e a declarante, sendo ARTHUR veio com Jelson numa moto; chegando na cidade a declarante foi levada para a casa de INDIANA e JELSON foi levada para a casa do HUGO LEANDRO, contudo, depois os dois foram colocados juntos na casa de INDIANA, onde foi feito o ‘sumário’ para decidir de Joelson viveria ou seria morto (...); ambos foram amarrados e foram sentados numas cadeiras no quintal da casa (...); no local estavam (...) HUGO LEANDRO (...), todos eles falavam a todo momento que era da família do CV e que só estavam fazendo o trabalho deles (...); ligaram para o chefão (...); então HUGO LEANDRO disse ‘vamos mudar de cativeiro, porque aqui tá embaçado’ (...); HUGO LEANDRO ordenou que a declarante fosse levada a pé para a chácara de PAULO, enquanto eles procuravam Jelson para executar devido a fuga (...); a declarante foi mantida como refém por cerca de mais de uma hora, quando HUGO LEANDRO ligou para ARTHUR trocar a declarante de cativeiro (...); levaram a declarante para a casa de HUGO LEANDRO (...); já na casa de HUGO LEANDRO (...), HUGO LEANDRO novamente ligou para o chefe (...), e a voz dizia: ‘desculpa aí, nós não achamos nada contra vocês (...), você pega seu marido e vaza da cidade (...).”

No mesmo sentido foi o depoimento extrajudicial do ofendido Jelson Silva Teixeira.

Note-se que as declarações extrajudiciais dos ofendidos apontam que o apelante teria participado ativamente dos crimes.

Sem maiores delongas, os elementos colhidos não permitem o enquadramento da absolvição nos incisos V
[4]
e VI
[5]
do art. 386 do CPP.

No tocante ao inciso V, conforme reconhecido pelo próprio apelante, há
“provas indiciárias”
[depoimentos extrajudiciais das vítimas Jelson e Rosimeire], mas, como elas
“não se repetiram em juízo”
, seriam insuficientes para embasar a condenação, o que, por si só, justifica a sua absolvição com base no art. 386, VII
[6]
, do CPP.

De mais a mais, embora os policiais Robson de Assis e Magno Rosa Martins tenham reproduzido o contexto fático apresentado pelas vítimas, o magistrado singular entendeu que os depoimentos deles, desacompanhados de outras provas judicializadas, não seriam suficientes para sustentar o édito condenatório, razão pela qual, acertadamente, absolveu o acusado com base no art. 386, VII, do CPP.

A distinção entre a absolvição decretada com base no inciso VII e aquela com fulcro no inciso V reside no fato de que naquele não há provas suficientes para a condenação, embora haja demonstração da materialidade e indícios de autoria, enquanto neste último inexiste provas de que o réu tenha concorrido para a infração penal.

Sobre a diferenciação entre os incisos supracitados, Guilherme de Souza Nucci destaca:

“
Inexistência de prova da concorrência do réu [V]
: a hipótese retratada neste inciso evidencia a existência de um fato criminoso, embora não se tenha conseguido demonstrar que o réu dele tomou parte ativa. Pode haver coautores responsabilizados ou não. A realidade das provas colhidas no processo demonstra merecer o acusado a absolvição, por não se ter construído um universo sólido de provas contra sua pessoa.
Pode-se ajuizar ação civil
, para, depois, provar a participação do réu no ilícito civil. Nesse sentido: TJPR Ap. Crime 0597298-5 - PR, 5.ª C.C., rel. Eduardo Fagundes, 15.04.2010, v.u.). (...)

Prova insuficiente para a condenação [VII]
: é outra consagração do princípio da prevalência do interesse do réu - in dubio pro reo. Se o juiz não possui provas sólidas para a formação do seu convencimento, sem poder indicá-las na fundamentação da sua sentença, o melhor caminho é a absolvição. Logicamente, neste caso,
há possibilidade de se propor ação indenizatória na esfera cível
.”
[7]

Na situação, embora não tivesse sido possível aferir, com a certeza necessária, a autoria imputada ao apelante, as provas dos autos, de igual modo, não refutam seu envolvimento nos crimes, conforme, aliás, bem consignou o juízo singular,
verbis
:

(...)
as versões apresentadas em juízo pelos policiais civis Magno Rosa Martins e Robson de Assis Claudio Rosa (ID 64267656) foram esvaziadas pela ausência
de outras provas
, pelo que
subsiste razoável dúvida
quanto à prática dos delitos dos crimes de sequestro e cárcere privado e tortura (...). Especificamente no que tange ao delito previsto no art. 2º, §§ 2º e 3º, da Lei 12.850/13,
não há elementos seguros que permitam concluir que os réus integrem organização criminosa
, vez que não se tem informações acerca de interceptações telefônicas ou dados obtidos por meio da quebra de sigilo, apreensão de anotações ou registros relacionados à ORCRIM, assim como,
além das imputações acerca do cargo de HUGO LEANDRO, não foi esclarecido quais seriam os papeis dos denunciados dentro da hierarquia do grupo criminoso
. [...]. Assim,
ainda que exista a probabilidade de que os réus estivessem envolvidos com o Comando Vermelho,
a mera presunção baseada em indícios ou ilações não é suficiente para fundamentar a condenação (...)”.

Do mesmo modo, apresenta-se injustificável o pleito absolutório fundado no art. 386, inciso VI, do CPP
[8]
, porquanto não há qualquer excludente de ilicitude e de culpabilidade, tampouco fundada dúvida sobre sua existência.

Sobre o tema, destaco também lição de Guilherme de Souza Nucci:

“
Excludentes de ilicitude e de culpabilidade
: os artigos do Código Penal, mencionados neste inciso, foram devidamente atualizados pela Lei 11.690/2008. Portanto, estão corretamente indicados os erros de tipo e de proibição, a coação moral irresistível e a obediência hierárquica, a legítima defesa, o estado de necessidade, o exercício regular de direito e o estrito cumprimento do dever legal, a inimputabilidade e a embriaguez acidental. Outro ponto inédito, que, embora fosse desnecessário, não deixa de ser bem-vindo, é a expressa menção quanto à dúvida: "se houver fundada dúvida sobre a sua existência" (parte final do inciso VI). Atendendo-se ao princípio da presunção de inocência, constitucionalmente previsto, outra não poderia ser a conclusão.
Se estiver provada a excludente de ilicitude ou de culpabilidade, cabe a absolvição do réu. Por outro lado, caso esteja evidenciada a dúvida razoável, resolve-se esta em benefício do acusado
, impondo-se a absolvição (in dubio pro reo). Mas, a obviedade nem sempre é tão clara em institutos jurídicos, fomentando a discussão na jurisprudência. A ressalva introduzida, portanto, consagra o princípio do favor rei, deixando consignado que
é causa de absolvição tanto a prova certa de que houve alguma das excludentes mencionadas no inciso VI, como também se alguma delas estiver apontada nas provas, mas de duvidosa assimilação
. Resolve-se a dúvida em favor da absolvição do acusado.”
[9]

Com essas considerações, conheço dos recursos, mas os
DESPROVEJO
, em consonância com o parecer ministerial.

É voto.

[1]
TJMT, AP 1007056- 51.2020.8.11.0045, Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, 18/07/2023.

[2]
TJMT, AP 0001376-96.2015.8.11.0039, Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, 18/07/2023.

[3]

“Faz coisa julgada no cível a sentença penal que reconhecer ter sido o ato praticado em estado de necessidade, em legítima defesa, em estrito cumprimento de dever legal ou no exercício regular de direito”
– art. 65 do CPP.

[4]

“não existir prova de ter o réu concorrido para a infração penal”
.

[5]

“existirem circunstâncias que excluam o crime ou isentem o réu de pena (arts. 20, 21, 22, 23, 26 e § 1º do art. 28, todos do Código Penal), ou mesmo se houver fundada dúvida sobre sua existência”
.

[6]

“não existir prova suficiente para a condenação”
.

[7]
Código de Processo Penal Comentado, 15ª ed. Rio de Janeiro: Forense. 2016. p. 856.

[8]

“existirem circunstâncias que excluam o crime ou isentem o réu de pena (arts. 20, 21, 22, 23, 26 e § 1º do art. 28, todos do Código Penal), ou mesmo se houver fundada dúvida sobre sua existência”
.

[9]
op cit. pg. 857.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/12/2023